Tribunal: STF
Processo: ARE 1411386
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 43): 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. COMPETÊNCIA. SEGURO HABITACIONAL. APÓLICE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A em face de decisão que reconheceu a incompetência desta Justiça Federal para processar e decidir a querela, determinando a devolução dos autos ao Juízo Estadual. 2. A decisão do Juízo Federal que reconhece a inexistência de interesse da CEF na lide não afeta a esfera jurídica da Seguradora, que não possui legitimidade para recorrer desta decisão. Apenas a instituição financeira, que, em princípio, teria seu suposto interesse na lide não reconhecido, poderia propor recurso em defesa de sua permanência no polo passivo da demanda. O recurso, portanto, não comporta conhecimento à falta de legitimidade recursal. 3. Precedentes desta Turma: PROCESSO: 00005598220174050000, AG145538/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, Quarta Turma, JULGAMENTO: 03/07/2018, PUBLICAÇÃO: DJE 13/07/2018 - Página 127; AG - Agravo de Instrumento - 143788 0000035-22.2016.4.05.0000, Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data: 23/08/2016 - Página: 93; AG - Agravo de Instrumento - 145551 0000876-56.2017.4.05.9999, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data: 20/09/2018 - Página: 75. 4. Não se desconhece a decisão proferida pelo STF por ocasião do julgamento do RE 827.996/PR, em 29/06/2020, publicado no DJe de 21/08/2020, no sentido de que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute Contrato de Seguro vinculado à Apólice Pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS. Entretanto, é forçoso reconhecer que essa questão ficou prejudicada, no caso concreto, eis que a falta de legitimidade da Recorrente impede o pronunciamento sobre as questões jurídicas versadas no presente Agravo de Instrumento. 5. Agravo de instrumento não conhecido.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição da República. Busca-se, em suma, a reforma do acórdão ora recorrido para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal, nos termos do que decidido no âmbito do RE 827.996-RG - Tema 1.011 da repercussão geral. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 94). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo, ante o óbice da Súmula 283 do STF (eDOC 130).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 109, I, da Constituição da República, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre o interesse da Caixa Econômica Federal e a competência para julgar causas que envolvam seguros mútuos habitacionais no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o julgamento do RE-RG 827.996, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, restou assim ementado: 



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.



    (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não se amolda ao quanto decido no referido tema de repercussão geral, pois esta Corte, no julgamento do RE-RG 827.996, apreciou questão relativa a apólices de seguro habitacional ligadas ao sistema público, ao passo que, in casu, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que (eDOC 43, p. 2-3, grifei). 



    “Ora, a decisão do Juízo Federal que reconhece a inexistência de interesse da CEF na lide não afeta a esfera jurídica da Seguradora, que não possui legitimidade para recorrer desta decisão. Apenas a instituição financeira, que, em princípio, teria seu suposto interesse na lide não reconhecido, poderia propor recurso em defesa de sua permanência no polo passivo da demanda. (e-STJ Fl.317) Documento recebido eletronicamente da origem



    No caso em análise, esta Corte Regional possui entendimento de que não há interesse recursal da seguradora, pois se tratando de assistência simples, somente a Caixa Econômica Federal poderia recorrer de decisão que declinou da competência em razão da ausência de interesse processual desta instituição financeira.



    (...)



    O recurso, portanto, não comporta conhecimento à falta de legitimidade recursal. 



    Não se desconhece, por outro lado, a decisão proferida pelo STF por ocasião do julgamento do RE 827.996/PR, em 29/06/2020, publicado no DJe de 21/08/2020, no sentido de que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute Contrato de Seguro vinculado à Apólice Pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS.



    Entretanto, é forçoso reconhecer que essa questão ficou prejudicada, no caso concreto, eis que a falta de legitimidade do Recorrente impede o pronunciamento sobre as questões jurídicas versadas no presente Agravo de Instrumento.”



    Feita essa distinção, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere ao interesse processual da parte ora recorrente, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE 1363786 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 07-04-2022 PUBLIC 08-04-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART 109, I, DA CF. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1392283 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente